Tribunal: STF
Processo: RHC 117487
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE: PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E NÚMERO LEGAL DE JURADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE MATÉRIA NO JULGAMENTO: PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, a devolutividade restringe-se às hipóteses previstas no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. Inexistência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis: o art. 96, inc. I, al. a, da Constituição Federal estabelece a competência privativa dos tribunais para, observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos Precedentes.



    3. Improcedência da alegação de que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri teria sido instaurada sem o número exigido na legislação penal vigente: ausência de insurgência da defesa contra a dispensa dos jurados nem o necessário registro na ata de julgamento.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.